Tribunal: TJBA
Processo: 0506348-23.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0506348-23.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EZEQUIEL DE JESUS OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Apelação Criminal: 0506348-23.2018.8.05.0004 Comarca: Alagoinhas Recorrentes: Ezequiel de Jesus Oliveira e Gil Hélio Tavares Silva Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Defesa técnica: Defensoria Pública do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Órgão julgador: 2º Câmara Criminal – 2ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Ezequiel de Jesus Oliveira e Gil Hélio Tavares Silva contra sentença que os condenou pelo crime de roubo praticado em concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteou a absolvição dos réus ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para outro tipo penal, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento das penas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se restaram comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo praticado em concurso de pessoas; (ii) se é cabível a desclassificação da conduta para outro tipo penal; e (iii) se é adequado o regime inicial fechado fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade e autoria delitivas emergem do auto de exibição e apreensão, das declarações da vítima Jadson Xavier de Santana Souza, dos depoimentos das testemunhas policiais José Leilson Diniz de Souza e Sidney Souza Santos, bem como do interrogatório do apelante Gil Hélio Tavares Silva. 4. A narrativa da vítima demonstra a configuração da grave ameaça, pois embora não tenha havido agressão física, a forma da abordagem caracterizou intimidação suficiente para incutir temor e subjugar a capacidade de resistência, permitindo a consumação do roubo do aparelho celular. 5. Os depoimentos das testemunhas policiais confirmam que os apelantes foram presos logo após os fatos, na posse do aparelho celular subtraído, corroborando as declarações da vítima. 6. O apelante Gil Hélio Tavares Silva, em interrogatório judicial, admitiu ter corrido em direção à vítima em rua deserta, confirmou que as declarações da vítima são verdadeiras e reconheceu ter agido incorretamente ao subtrair o aparelho. 7. O regime inicial fechado foi adequadamente fixado, considerando a reincidência dos réus, que justifica a imposição de regime mais gravoso. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido para manter a condenação de Ezequiel de Jesus Oliveira e Gil Hélio Tavares Silva pela prática do crime de roubo em concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, bem como o regime inicial fechado fixado na sentença. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 157, § 2º, II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0506348-23.2018.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, interposta por Gil Hélio Tavares Silva e Ezequiel de Jesus Oliveira em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em desprover o apelo, nos termos do voto condutor.